Tribunal: TJBA
Processo: 8028975-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028975-14.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIONEILTON SILVA BARBOSA Advogado(s): MARCELO SILVA MINHO SOUZA, MATHEUS PEREIRA COUTO APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPOU CARGO EM COMISSÃO E TEMPORÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARGO EM COMISSÃO. FGTS. NÃO CABIMENTO. CARGO TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança de FGTS proposta por servidor municipal contratado temporariamente. 2. A contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 3. Do exame dos autos, verifica-se que o Apelante foi contratado pelo Município em 02/05/1995, a título precário, para ocupar sucessivamente diversas funções, até o seu desligamento em 31/12/2013, quando foi exonerado, ou seja, a temporariedade se alongou por muito mais de 2 (dois) anos, em claro desvirtuamento da figura do contrato temporário. 4. Assim, resta configurada a nulidade dos contratos firmados entre 02/05/1995 e 31/12/2013, sendo patente o direito do servidor contratado ao FGTS do referido período, nos moldes do entendimento dominante no STF. 5. Quanto à desconsideração do período em que o servidor exerceu a função de Chefe de Fiscalização de Obras (DAI-1), acertada foi a decisão da Juíza de piso ao desconsiderar o dever do ente municipal em depositar os valores decorrentes de FGTS, considerando que não faz jus ao recebimento quem exerce cargo comissionado. 6. Em relação ao período compreendido entre 02/01/2014 e 31/10/2016, não se trata de hipótese de contrato nulo, e, sim, de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, prevista nas entrelinhas da CF/88 (art. 37, II), devendo ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência do dever do Apelado de recolher FGTS. 7. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8028975-14.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante DIONEILTON SILVA BARBOSA e Apelado o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.